Tribunal: TJPA
Processo: 0810707-56.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810707-56.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RODRIGO SENA DE CARVALHO

REQUERIDO: VARA UNICA DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU PROVAS NOVAS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por RODRIGO SENA DE CARVALHO, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0800162-69.2021.8.14.0095, da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, na qual foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). A defesa sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos e aponta erro de fato, por ausência de provas materiais e contradições nos depoimentos, requerendo a absolvição com base na insuficiência probatória. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, especialmente por ausência de provas materiais; (ii) estabelecer se houve erro de fato apto a justificar a desconstituição do julgado com base no art. 621, I e III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vestígios físicos de conjunção carnal ou atos libidinosos no laudo pericial não configura erro de fato, pois tal prova foi devidamente analisada pela sentença e pelo acórdão de apelação, que reconheceram sua irrelevância diante da natureza do crime de estupro de vulnerável, cuja consumação prescinde de prova física do ato sexual.

A condenação encontra amparo em conjunto probatório harmônico e suficiente, especialmente no depoimento detalhado e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e conselheiros tutelares, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ que reconhece o especial valor probante da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas já examinadas em duplo grau de jurisdição, sob pena de subversão da coisa julgada penal e da segurança jurídica.

A presente ação revisional reitera fundamentos já discutidos e rejeitados na apelação criminal, inexistindo fato novo ou erro judiciário manifesto, sendo incabível sua rediscussão por meio da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ausência de vestígios físicos em laudo pericial não descaracteriza, por si só, o crime de estupro de vulnerável, cuja consumação pode ocorrer por outros atos libidinosos.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação por crimes contra a dignidade sexual.

A revisão criminal não se presta à mera revaloração de provas já apreciadas em sentença e acórdão transitados em julgado, exigindo fato novo ou erro de fato devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III; CP, arts. 217-A e 226, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 468130/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019; STJ, AgRg no HC 911007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 26.02.2025, DJe 10.03.2025; TJPA, RVCR 0007133-39.2017.8.14.0000, Rel. Desª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 17.12.2018.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por RODRIGO SENA DE CARVALHO, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0800162-69.2021.8.14.0095, da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, pela qual foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal.

A condenação foi mantida integralmente pelo acórdão da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, já transitado em julgado.

Na presente ação revisional, o requerente, sustenta, em síntese, que a condenação é contrária à evidência dos autos, porquanto baseada exclusivamente no depoimento da vítima, sem provas materiais de abuso, tendo o laudo sexológico concluído pela ausência de vestígios físicos. Argumenta, ainda, que o acórdão desconsiderou contradições nos depoimentos e violou o princípio do in dubio pro reo. Requer, ao final, a absolvição, com fundamento no artigo 621, inciso III, do CPP, por inexistência de prova suficiente de autoria e materialidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, em seu parecer ( ID 27926225), manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, por ausência de elementos novos, e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido, sustentando que o requerente busca apenas reexaminar provas já analisadas e valoradas na sentença e no acórdão da apelação, não havendo erro de fato ou contrariedade à evidência dos autos.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo pauta virtual.

VOTO

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada a corrigir erro judiciário manifesto, nas hipóteses restritas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em sede de apelação, tampouco à mera revaloração de provas, sob pena de subversão da coisa julgada penal.

No caso em exame, o revisionando invoca as hipóteses do art. 621, I e III, do CPP, alegando que a condenação é contrária à evidência dos autos e que teria ocorrido erro de fato, pois o laudo pericial não constatou vestígios de conjunção carnal ou atos libidinosos.

1. Da inexistência de erro de fato

Erro de fato, para efeito revisional, pressupõe a falsa percepção da realidade pelo julgador sobre fato efetivamente provado ou inexistente, desde que o erro seja comprovado por documentos ou provas inequívocas, e não por mera divergência na valoração das provas.

No presente caso, o laudo sexológico negativo foi devidamente examinado na sentença (IDNum. 94007880 - Pág. 7) e no acórdão que confirmou o entendimento do juízo de primeiro grau (ID27207604). Ficou claro que a ausência de vestígios não descaracteriza a materialidade do delito de estupro de vulnerável, cuja consumação prescinde de conjunção carnal e pode ocorrer mediante outros atos libidinosos.

Portanto, não há erro de fato, mas apenas
discordância interpretativa quanto ao valor probatório
do laudo pericial, o que não autoriza a revisão da decisão condenatória.

2. Da contrariedade à evidência dos autos

A condenação do revisionando encontra-se amparada em conjunto probatório sólido e coerente, especialmente: na palavra firme e detalhada da vítima, nos depoimentos de familiares e conselheiros tutelares, que corroboraram a narrativa dos fatos, afastando qualquer dúvida razoável.

A jurisprudência do
STJ
é pacífica ao reconhecer que,
nos crimes contra a dignidade sexual
, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o restante da prova, é suficiente para fundamentar a condenação, se não vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSENTÂNEA COM OS DEMAIS ELEMENTOS . ESPECIAL VALOR PROBANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pela vítima e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pela vítima e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito ao ora impetrante-paciente. III -
Cumpre notar que, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, nos quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante . Precedentes.
IV - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para concluir pela ausência de materialidade e/ou de autoria delitiva, ausente ilegalidade flagrante, exigiria profundo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido . (STJ - HC: 468130 SP 2018/0231563-3, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

Não se verifica, portanto, contrariedade à evidência dos autos. O juízo condenatório, bem como o acórdão que confirmou a sentença, fundamentaram-se em provas legítimas e regularmente produzidas, com valoração motivada e racional.

3. Da repetição das matérias já apreciadas no acórdão da apelação

Ao se confrontarem os fundamentos da revisão criminal com os do acórdão da apelação, observa-se identidade dos argumentos.

As teses revisionais de insuficiência probatória, ausência de materialidade em razão do laudo negativo e aplicação do in dubio pro reo foram exaustivamente enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado no julgamento da apelação (TJPA, 2ª TDP, ApCrim nº 0800162-69.2021.8.14.0095, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 02/09/2024).

Assim, a presente revisão constitui mera reiteração de matéria já decidida, sem fato novo, o que é incompatível com a finalidade rescisória da revisão criminal.

A coisa julgada constitui elemento de estabilidade das relações jurídicas e não pode ser desconstituída por mero inconformismo.

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

O entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL . NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revisão da tipificação penal da conduta do agravante sem reexame de provas. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de readequação típica da conduta do agravante para o crime de extorsão simples (art. 158 do CP), sem necessidade de reexame do conjunto probatório. III . Razões de decidir3. O acórdão recorrido demonstrou, com base nas provas dos autos, que a privação da liberdade da vítima ocorreu de forma juridicamente relevante, configurando o crime de extorsão mediante sequestro. 4.
A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa na revisão criminal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para mera rediscussão da prova já analisada em duplo grau de jurisdição
. 5. A decisão monocrática destacou que não há contradição entre as provas e o tipo penal imputado ao agravante, afastando a alegação de constrangimento ilegal.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas. 2 . A privação da liberdade juridicamente relevante configura o crime de extorsão mediante sequestro."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, art. 622, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 15.10.2015. (STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL . SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA . 1. Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes. 2 .
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.
3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora .(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019)

4
-
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de
conhecer a ação e no mérito
JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/11/2025